Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.
Em 3/7/2025, a Defesa de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA formulou os seguintes requerimentos: 

“1. A substituição da testemunha e Delegado de Polícia Federal DANIEL MOSTARDEIRO COLA pelo Delegado de Polícia Federal THIAGO MACHADO DELABARY na condução do presente feito; 
2. Solicita-se a dispensa da testemunha PRF DJAIRLON HENRIQUE MOURA; 
3. A juntada aos autos dos depoimentos prestados à CPI do Distrito Federal pela Coronel da PMDF Cíntia Queiroz de Castro e pelo Coronel da PMDF Fábio Augusto Vieira, em anexo. 
4. A juntada aos autos dos depoimentos colhidos no Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2023, instaurado no âmbito da 1ª CPD/COGER/PF, para apurar eventual responsabilidade funcional do servidor Fernando de Souza Oliveira, Delegado de Polícia Federal, classe especial, lotado na DPF/SAG/RS, em razão de possível desídia e omissão em evitar os atos de depredação do patrimônio do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, ocorridos em 08 de janeiro de 2023. 
5. Oficiar à Corregedoria da Polícia Federal solicitando que informem se policiais federais constam como investigados pelo crime de violência política (artigo 359-P do CP) decorrente da atuação de equipes da Polícia Federal no segundo turno das eleições 2022.
6. Oficiar à Diretoria de Inteligência da Polícia Federal solicitando a cópia integral do relatório contendo as mensagens e áudios de WhatsApp, entre Fernando de Sousa Oliveira e Marília Alencar Ferreira e do grupo de WhatsApp intitulado “EM OFF”, que embasaram a confecção do relatório de análise nº RAPJ n. 23/2023 (Fls. 1.793/1.908, PET 11.552) entre os dias 01 de outubro de 2022 a 1 de novembro de 2022, extraídos do telefone celular, Apple, Modelo N104AP, S/N C7CC31D9N72J, IMEI 356551107501662, ICCID 89550650439016730435, IMSI 724065010317493, MSISDN +55 (55) 99973-6515, Senha 020243, nº de lacre B0001391771. 
7. A juntada aos autos dos extratos telefônicos dos dias 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2023, pertencente ao peticionante, referente ao telefone celular, Apple, Modelo N104AP, S/N C7CC31D9N72J, IMEI 356551107501662, ICCID 89550650439016730435, IMSI 724065010317493, MSISDN +55 (55) 99973-6515, Senha 020243, nº de lacre B0001391771.
8. Solicito que a testemunha DPF MÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA seja alocada como 5ª (quinta) testemunha a ser ouvida pela defesa do peticionante”.

É o relatório. DECIDO.

Em 2/7/2025, determinei que a Polícia Federal encaminhasse o link externo aos e-mail indicados pelos advogados regularmente constituídos pelos réus, para que a realizassem o download do material relacionado às PETs 12100, 9842, 11108, 11552 11781, 12159, 12732, 13236 e AP 2417.
Dessa forma, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, JULGO PREJUDICADO o pedido de expedição de ofício à Diretoria de Inteligência da Polícia Federal requerendo cópia integral de relatório que embasou o RAPJ nº 23/2023, no âmbito da PET 11.552/DF, uma vez que as defesas já tem acesso ao material disponibilizado, inclusive da PET 11.552/DF.

Diante do exposto, DEFIRO:

    A) O pedido formulado pela defesa e AUTORIZO a substituição da testemunha de defesa Delegado de Polícia Federal DANIEL MOSTARDEIRO COLA pela testemunha de defesa Delegado de Polícia Federal THIAGO MACHADO DELABARY ;
    B) O pedido formulado pela defesa e HOMOLOGO a desistência da testemunha de defesa, DJAIRLON HENRIQUE MOURA, nos termos do art. 401, § 2º, do Código de Processo Penal ;
    C) A juntada dos documentos e DÊ-SE CIÊNCIA ÀS PARTES: 
C.1) dos depoimentos prestados à CPI do Distrito Federal pela Coronel da PMDF Cíntia Queiroz de Castro e pelo Coronel da PMDF Fábio Augusto Vieira; 
C.2) dos depoimentos colhidos no Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2023, instaurado no âmbito da 1ª CPD/COGER/PF, para apurar eventual responsabilidade funcional do servidor Fernando de Souza Oliveira, Delegado de Polícia Federal, classe especial, lotado na DPF/SAG/RS, em razão de possível desídia e omissão em evitar os atos de depredação do patrimônio do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, ocorridos em 08 de janeiro de 2023; 
C.3) dos extratos telefônicos dos dias 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2023, pertencente ao peticionante, referente ao telefone celular, Apple, Modelo N104AP, S/N C7CC31D9N72J, IMEI 356551107501662, ICCID 89550650439016730435, IMSI 724065010317493, MSISDN +55 (55) 99973-6515, Senha 020243, nº de lacre B0001391771;
D) A expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Federal para que informem se policiais federais constam como investigados pelo crime de violência política (artigo 359-P do CP) decorrente da atuação de equipes da Polícia Federal no segundo turno das eleições 2022;

Com relação ao item A), DETERMINO, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do Código de Processo Penal, QUE SE FAÇA A COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE SUPERIOR, para que providencie a liberação no dia e horário agendados na decisão proferida em 27/6/2025, para a respectiva oitiva, que, igualmente, como as demais testemunhas, também deverá ser apresentada pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação.
Por fim, quanto ao pedido para que a testemunha Márcio Nunes de Oliveira, arrolada pelo requerente, seja “alocada como 5ª testemunha a ser ouvida” na audiência designada para o dia 15/7/2025, às 9h, ressalto que a ordem das oitivas das testemunhas será analisada durante a audiência de instrução.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente